Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Ajuizada após ação declaratória de nulidade de contrato fraudulento. Extinção sem mérito. Possibilidade de ajuizamento autônomo de ação reparatória. Aplicação da teoria da causa madura. Responsabilidade objetiva. Instituição financeira. Dano moral. Não comprovado. Recurso parcialmente provido. Pedido indenizatório improcedente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que que extinguiu a ação indenizatória, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o pedido deveria ter sido formulado na ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o ajuizamento autônomo de ação indenizatória por danos morais após o trânsito em julgado de ação declaratória antecedente; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação em indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O CPC admite a cumulação de pedidos no mesmo processo (art. 327), mas não impõe sua obrigatoriedade, sendo faculdade do autor ajuizar ação autônoma para pretensão reparatória (CPC, art. 19).
4. A coisa julgada material (CPC, arts. 503 e 506) limita-se aos pedidos formulados, não impedindo ação posterior fundada em causa de pedir reconhecida em declaratória antecedente.
5. O STJ, no REsp 1.494.482/SP, reconhece a autonomia entre ações declaratórias e indenizatórias, inclusive admitindo a suspensão do prazo prescricional da reparatória até o julgamento da declaratória.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466.
7. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano (CC, arts. 186 e 927). O dano moral, em regra, deve ser comprovado, sendo presumido apenas em hipóteses excepcionais de evidente violação a direitos de personalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a extinção sem resolução de mérito e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A cumulação originária de pedidos é faculdade do autor, inexistindo óbice legal ao ajuizamento autônomo de ação indenizatória após a procedência da ação declaratória antecedente. 2. A coisa julgada não atinge pedidos não formulados na demanda anterior. 3. A configuração do dano moral exige prova de violação concreta a direitos de personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente de fraude contratual anulada judicialmente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 19, 327, 329, 485, IV, 503, 506 e 1.013, §3o, I; CC, arts. 186, 927 e 205; CDC, art. 14, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.11.2020, Tema Repetitivo n. 466 (REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR); Súmulas n. 297 e n. 479; TJDFT, Acórdão n. 1952495, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024.